Tribunal: TJPA
Processo: 0810422-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12546 - Real
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810422-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: I. L. A. D. S.

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÕES DE VIOLÊNCIA POLICIAL, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL, INVASÃO DE DOMICÍLIO E IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONSTITUEM SUCEDÂNEO RECURSAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. 2. MÉRITO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM REGISTROS ANTERIORES POR FATOS ANÁLOGOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de adolescente de 15 anos, apreendido em flagrante no dia 21 de abril de 2026 pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado tentado.

Segundo os autos, o paciente, acompanhado de outro adolescente e um adulto, tentou subtrair uma motocicleta e um celular mediante o uso de um canivete.

O juízo de primeiro grau decretou a internação provisória pelo prazo de 45 dias, fundamentada na gravidade da conduta e no histórico infracional do jovem.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública sustenta a nulidade do auto de apreensão devido a supostas irregularidades na abordagem policial, que teria sido baseada apenas em imagens da internet. Alega, ainda, a ocorrência de violência policial (uso de spray de pimenta), invasão de domicílio de terceiro sem mandado judicial e irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.

No mérito, questiona a legalidade da prisão.

III. Razões de decidir

As teses de nulidade por violência policial, abordagem policial, invasão de domicílio e vício no reconhecimento fotográfico demandariam análise aprofundada de provas, o que é inviável na via do habeas corpus. Além disso, o remédio heróico não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

No mérito, a medida extrema é legítima, pois atende aos requisitos dos arts. 108 e 122 do ECA.

O paciente possui antecedentes por atos análogos a furto, demonstrando que medidas em meio aberto são insuficientes para conter sua trajetória infracional.

A gravidade concreta do ato (roubo com arma branca em via pública) justifica a segregação para resguardar a paz social e a proteção do próprio adolescente.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu em parte da ordem e, na parte conhecida, denegou o
habeas corpus
, mantendo a internação provisória do paciente.

Dispositivos relevantes:
Artigos 108, 122, inciso II, e 174, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Julgados relevantes:

STJ: AgRg no HC 860112 BA 2023/0366564-0 e HC 337.610/SP.

TJ-SE: Habeas Corpus Criminal Nº 202100331325 (Nº único: 0012602-21.2021.8.25.0000).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE E DENEGAR A ORDEM AO HABEAS CORPUS,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810422-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: ITALO LUAN ARAUJO DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ITALO LUAN ARAÚJO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA
.

A petição inicial, apresentada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, narra que o paciente, um adolescente de 15 anos, foi apreendido no dia
21 de abril de 2026
por suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.

O paciente foi apreendido em flagrante junto com outro adolescente e um adulto (Kauan Vale Costa) após uma tentativa de roubo de motocicleta e celular contra a vítima R. M. S. P..

O adolescente afirma ter sido abordado no banheiro de um posto de gasolina, onde teria sofrido agressão física através do uso de
spray de pimenta no rosto
pelos policiais, sem que houvesse resistência ou embate corporal.

A Defensoria sustenta que a abordagem e busca pessoal foram irregulares, baseando-se unicamente em fotos e vídeos que circulavam na internet, sob a justificativa de que o paciente se assemelhava às pessoas nas imagens.

Alega-se que houve invasão à residência de um terceiro (apelidado de "Curinga") sem mandado judicial ou autorização devidamente documentada/filmada, onde foram levados os adolescentes e um adulto.

Com base nesses pontos e em supostas irregularidades no reconhecimento fotográfico, a defesa pleiteou a nulidade do auto de apreensão e a imediata liberação do adolescente, que se encontra sob medida de internação provisória.

O Ministério Público ofereceu representação (23/04/2026) contra os adolescentes por ato infracional análogo ao roubo majorado tentado. Na mesma data, em audiência de custódia/apresentação, o MP requereu a
internação provisória
de Italo Luan, citando a gravidade da conduta e a existência de registros de antecedentes infracionais (como furto).

O Juízo de Direito decretou a internação provisória
(23/04/2026)
de Italo Luan por
45 dias
, ordenando sua transferência para o CIAM-Marabá. O outro adolescente envolvido foi liberado para seus responsáveis mediante termo de compromisso.

Após solicitar informações à autoridade coatora, o Relator
indeferiu o pedido de liminar (30/04/2026)
, mantendo a internação provisória até o julgamento do mérito.

O juízo de primeiro grau prestou informações
(27/04 a 30/04/2026)
defendendo a legalidade da apreensão, afirmando que a abordagem ocorreu logo após o crime e baseou-se em características físicas descritas pela vítima, que reconheceu os autores "sem qualquer dúvida".

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, através da Procuradora Agar da Costa Jurema, manifestou-se
(22/05/2026)
pelo conhecimento do pedido e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

VOTO

No que tange às teses de violência policial, nulidade da abordagem policial, invasão de domicílio e irregularidade no reconhecimento fotográfico, o writ não deve ser conhecido.

Tais insurgências atacam a validade de elementos informativos que demandam uma análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

Note-se que compulsando os autos verifico:

a) As diligências e rondas realizadas pelos policiais nas proximidades do local do fato foram com base nas descrições físicas apresentadas pelo ofendido;

b) A apreensão do paciente ocorreu em via pública e não dentro de imóvel, seja residência do menor infrator ou de terceiro), e;

c) a priori, o Reconhecimento fotográfico foi realizado na forma legal uma vez que o paciente foi reconhecido após lhe ter sido apresentadas fotos de seis pessoas. Ademais, deve ser destacado que a vítima tinha fotografado o paciente, além de confissão dos envolvidos perante a autoridade policial.

Por fim, a defesa alega violência policial no ato do flagrante delito e apreensão do menor carece de comprovação inequívoca nos autos, não sendo possível, nesta via, proceder ao reconhecimento automático de ilicitude, com base exclusivamente em versões unilaterais. Não foi juntado documentação alguma que nos direcione à conclusão de violência policial. Nos autos consta apenas Auto de exame de corpo de delito, onde os quesitos deram negativo.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o HC não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, substituindo o recurso próprio previsto na legislação infraconstitucional.

Assim, por demandarem dilação probatória e configurarem uso inadequado do remédio heróico como substituto recursal, não conheço do pedido quanto a estas nulidades.

Na parte conhecida,
que diz respeito à legalidade da internação provisória, a ordem deve ser denegada.

A medida extrema encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 108 e 122 do ECA. No caso concreto, a necessidade da internação provisória é imperiosa para a garantia da ordem pública e para prevenir o risco concreto de reiteração delitiva.

O paciente possui registros antecedentes nesta Comarca, incluindo apuração por ato infracional análogo a furto e execução de medidas socioeducativas anteriores. Tal histórico demonstra que medidas menos gravosas em meio aberto se revelaram insuficientes para conter a trajetória infracional do adolescente.

O
risco concreto de reiteração delitiva
é um dos fundamentos centrais utilizados pelo Poder Judiciário e para justificar a medida excepcional de internação provisória de adolescentes, servindo como um indicador de que a liberdade do jovem representaria uma ameaça à ordem pública e à paz social. No caso do adolescente
I.L.A.D.S.
, esse risco foi demonstrado através de elementos objetivos extraídos de sua trajetória infracional e da gravidade da conduta recente.

A
Certidão Positiva de Antecedentes Infracionais
do paciente atesta que ele já respondeu a outros procedimentos, incluindo:
Ato infracional análogo ao furto de coisa comum
(Processo nº 0801618-23.2024.8.14.0136) e
Execução de medidas socioeducativas anteriores
decorrentes de ato análogo ao furto qualificado (Processo nº 0805285-17.2024.8.14.0136).

A existência desses registros indica a
insuficiência de medidas socioeducativas menos gravosas
em meio aberto, que não foram capazes de conter a trajetória infracional do adolescente até o momento.

A jurisprudência citada nos autos, tanto do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
quanto do
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA)
, valida a internação quando baseada em elementos concretos de risco de reiteração, conforme previsto nos arts. 108 e 122, inciso II, do ECA. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO MENOR E SUA REITERAÇÃO DELITIVA – ADOLESCENTE QUE RESPONDE, ALÉM DO ATO INFRACIONAL EM TELA, A MAIS 06 (SEIS) PROCESSOS, SENDO CONTUMAZ NA PRÁTICA DOS ATOS INFRACIONAIS DE FURTO, AMEAÇA E DE TENTATIVA DE ESTUPRO (POR DUAS VEZES) - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108, 122 E 174 DO ECA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – WRIT DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal Nº 202100331325 Nº único: 0012602-21 .2021.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A . dos Anjos - Julgado em 08/11/2021)

(TJ-SE - HC: 00126022120218250000, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 08/11/2021, CÂMARA CRIMINAL)

Ademais, a gravidade concreta da conduta — roubo tentado praticado por três agentes em via pública com uso de canivete — reforça a periculosidade social e a necessidade da segregação para a interrupção da escalada delitiva.

A jurisprudência do STJ autoriza a internação em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 148 E 329 DO CÓDIGO PENAL E 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ART. 122, I, DO ECA. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta." (HC 337 .610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 4/10/2016.) 2. No caso, a medida de internação encontra amparo no art. 122, I, do ECA, haja vista que o ato infracional envolveu grave ameaça à pessoa (a vítima foi mantida em cárcere privado, por cerca de três horas, sob ameaça de arma de fogo e arma branca do tipo faca), de modo que não há que se falar em ilegalidade .3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 860112 BA 2023/0366564-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024)

Portanto, a decisão que decretou a internação por 45 dias está escorreita, visando não apenas a segurança social, mas a proteção do próprio adolescente, afastando-o de ambiente deletério.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE da ordem de habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM, mantendo a internação provisória do paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2026